Tribunal: TJBA
Processo: 8014066-62.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014066-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAIMUNDO SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMACAN, VARA CRIMINAL Advogado(s): 07 ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE HÍGIDOS E SUFICIENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENTE. PACIENTE PRONUNCIADO E QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8014066-62.2022.8.05.0000, de apontada autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA, sendo paciente RAIMUNDO SILVA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR